Tribunal: TJDFT
Processo: 0700758-21.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700758-21.2018.8.07.0006 EMBARGANTE: CONDOMINIO JARDIM AMERICA EMBARGADO: ESPÓLIO DE ZADI PARANAIBA DUARTE REPRESENTANTE LEGAL: KLAUS MARCUS PARANAYBA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS LEGAIS. PRESENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. CITAÇÃO. EDITAL. DILIGÊNCIAS. SISTEMAS CONVENIADOS. ENDEREÇOS. ESGOTAMENTO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. MATÉRIA DE OFÍCIO. 1. O art. 803 do CPC trata das matérias cognoscíveis na petição de exceção de pré-executividade, quais sejam: (I) o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; (II) o executado não for regularmente citado e (III) a execução for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Trata-se, portanto, de um incidente da execução, por meio da qual a parte só pode alegar matérias passíveis de conhecimento, de ofício, pelo Magistrado. 2. A citação por edital é medida excepcional prevista no § 3o do art. 256 do CPC, admitida quando restarem infrutíferas as tentativas de localização do réu. Para tanto, além das buscas nos sistemas conveniados, é prudente que se requeira informações nos cadastros de órgãos ou concessionárias de serviços públicos. 3. Para a regularidade da citação editalícia é desnecessário o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis de localização do réu, bastando a adoção de medidas que comprovem que a parte encontra-se em local incerto. Precedentes deste Tribunal. 4. Todavia, é nula a citação editalícia promovida antes de terem sido diligenciados todos os endereços resultantes da busca nos sistemas conveniados do Tribunal. 5. A ausência de comprovação de que o advogado da ação de inventário possuía poderes para receber a citação da ação de cobrança afasta a aplicação da Teoria da Ciência Inequívoca. 6. A falta de citação acarreta a nulidade absoluta dos atos processuais subsequentes. Como a matéria é de ordem pública, pode ser suscitada de ofício e em qualquer grau de jurisdição, o que afasta a alegada preclusão. 7. Recurso conhecido e não provido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 489, § 1o, incisos I e IV, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 276, sob o fundamento de que o ora recorrido deu causa à nulidade declarada no acórdão vergastado em seu proveito; c) artigo 278 e 239, § 1o, porquanto a turma julgadora deixou de considerar que a nulidade não foi arguida na primeira oportunidade em que poderia ter sido suscitada. Argumenta, também, que a carga dos autos levada a efeito pelo patrono da parte contrária seria suficiente para demonstrar a ciência inequívoca acerca da demanda, sendo prescindível, para tanto, a demonstração de que tenha sido outorgada procuração com poderes especiais para receber citação; d) artigo 282, uma vez que o colegiado não declarou quais atos restaram atingidos pela nulidade, ou seja, quais seriam aqueles que deveriam ser repetidos ou retificados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta violação ao artigo 489, § 1o, incisos I e IV, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior “Não há falar em violação do art. 489 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp 1520108/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 2/12/2020). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à aventada afronta aos artigos 239, §1o, 276 e 278, todos do CPC, uma vez que a conclusão colegiada acerca da nulidade da citação editalícia e da impossibilidade de aplicação da teoria da ciência inequívoca, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Confira-se, a propósito, excerto do julgado, verbis: A pesquisa nos sistemas conveniados forneceu quatro endereços possíveis para localização do apelado (ID no 16562831, págs. 2-6), mas foram realizadas diligências de tentativa de citação em apenas dois desses endereços: (a) SATN estrada do contorno do Bosque, Lt. 04, Brasília/DF (ID no 16562831, pág. 12) e (b) Cond. Prive Morado Sul, Mod 1, Cs 05, Setor Habitacional Jardim Botânico (ID no 16562831, pág. 15) (...). Também não foram requisitadas informações sobre o endereço do apelado nos cadastros de concessionárias de serviços públicos, o que afasta a presunção de incerteza sobre o seu paradeiro e a legitimidade da citação por edital (...). O ofício enviado ao juízo do inventário não convalida o ato para que se possa aplicar a Teoria da Ciência Inequívoca, por violar as normas do arts 238 e seguintes, bem como por não se comprovar que o advogado do inventariante possuía poderes específicos para receber citação” (ID 20044722 - Pág. 5). Descabe transitar o apelo em relação ao alegado malferimento ao artigo 282 do CPC, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “a nulidade atinge todos os atos praticados após a citação. Além disso, o julgado manteve a sentença, que, por sua vez, especificou os atos declarados nulos (ID no 16562865, pág. 2): “Ante o exposto, ACOLHO a exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade da citação editalícia realizada nos autos da ação de conhecimento no 2016.06.1.009111-7 e todos os demais atos subsequentes, inclusive a sentença de ID. 29631771 – Pág. 40/43 e declarar extinto o presente cumprimento de sentença, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC.” (ID no 16562865, pág. 2)” (ID 20970357 - Pág. 3). Com efeito, segundo a jurisprudência da Corte Superior “A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal” (RMS 51.856/AP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029